Tribunal: TJES
Processo: 0019670-28.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019670-28.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MOISES RODRIGUES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA DE MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA OU FIXAÇÃO DE APENAS UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática de dois crimes de uso de documento falso (art. 304, na forma do art. 71 do Código Penal) à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 12 dias-multa. A defesa pleiteia a redução da multa e a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de redução da multa fixada na sentença; (ii) analisar o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos, apesar de a condenação ser superior a um ano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena de multa foi fixada de acordo com a pena privativa de liberdade, conforme determinado pelo art. 49 do Código Penal, sendo cominada cumulativamente no tipo penal. Não há discricionariedade para isentar o réu do pagamento ou reduzir o valor da multa, especialmente porque o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo) em consideração à situação econômica do réu.

4. Se o réu não tiver condições financeiras para pagar o montante fixado, poderá requerer a revisão do valor ou o parcelamento da multa perante o Juízo da Execução, conforme preceitua o art. 169 da Lei de Execução Penal.

5. Não é possível substituir a pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos, uma vez que, para condenações superiores a um ano, o art. 44, § 2º, do Código Penal exige a substituição por duas penas restritivas de direitos ou por uma pena restritiva de direitos e multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pena de multa cumulativa prevista no tipo penal não pode ser reduzida ou afastada, devendo ser aplicada conforme a pena privativa de liberdade, observado o mínimo legal do valor do dia-multa.

2. A substituição de pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos é vedada em condenações superiores a um ano, conforme o art. 44, § 2º, do Código Penal.

3. Em caso de dificuldade financeira para pagamento da multa, o réu pode requerer sua revisão ou parcelamento perante o Juízo da Execução, conforme o art. 169 da LEP.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 44, § 2º, 49, 71, e 304; Lei de Execução Penal, art. 169.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 045170022151, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 12.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MOISES RODRIGUES LIMA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 304 (duas vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 12 (doze) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 12101356), a Defesa postula a redução da multa, “
uma vez que tal penalidade não deve implicar prejuízo desproporcional ao condenado”
, bem como a fixação de somente uma pena restritiva de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº12101358), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 12184787), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MOISES RODRIGUES LIMA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 304 (duas vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 12 (doze) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 12101356), a Defesa postula a redução da multa, “
uma vez que tal penalidade não deve implicar prejuízo desproporcional ao condenado”
, bem como a fixação de somente uma pena restritiva de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de JAIR PAULO DE OLIVEIRA e MOISES RODRIGUES LIMA, imputando-lhes as práticas dos crimes previstos nos arts. 299 e 304, ambos do Código Penal, narrando que MOISES falsificava documentos para registros de animais silvestres junto ao IEMA, incumbindo à JAIR dar entrada na docmentação junto a referida autarquia.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
absolveu o acusado JAIR e condenou o acusado MOISES pela prática do crime de uso de documento falso por duas vezes.

Na dosimetria da pena, o Sentenciante fixou a pena no mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa).

Em virtude do reconhecimento da continuidade delitiva, aplicou a fração de 1/6 (um sexto), obtendo a pena consolidada de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Ato contínuo, fixou o regime aberto para início de cumprimento da pena e, ante o preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

A despeito dos argumentos defensivos, nota-se que a pena de multa foi fixada de acordo com a pena privativa de liberdade, inexistindo margem para o julgador deixar de aplicá-la, por se tratar de sanção expressamente cominada ao tipo, além disso, o valor do dias-multa foi fixado no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo) justamente em face da situação econômica do acusado.

De toda sorte, caso não tenha efetivas condições de arcar com o montante fixado, o réu poderá requerer a revisão do
quantum
ou o seu parcelamento perante o Juízo da Execução, conforme preceitua o art. 169 da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA E ENVOLVIMENTO DE MENORES DE IDADE. ART. 33 E ART. 35, C/C ART. 40, IV E VI, LEI 11.343/2006. PRELIMINAR. (...) INIDONEIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. NÚMERO ELEVADO DE INTEGRANTES DA FACÇÃO. FUNDAMENTO VÁLIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, §4º, LEI 11.343/06. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, IV E VI, LEI 11.343/2006. PROVAS DO USO DE ARMAS COMO INSTRUMENTO DE INTIMIDAÇÃO COLETIVA E DO ENVOLVIMENTO DE MENORES. MAJORAÇÃO PRESERVADA. CUSTAS PROCESSUAIS E PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. (...)
11. Incabível a isenção do pagamento da pena de multa em razão da hipossuficiência financeira do réu, já que se está a tratar de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida pela lei ao julgador para isentar o réu do pagamento. Por outro lado, o artigo 169 da LEP e o artigo 50 do CP preveem a possibilidade de revisão ou parcelamento da multa perante o juízo da execução.
(...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 045170022151, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)

Da mesma forma, não há margem para aplicação de somente uma pena restritiva de direitos, uma vez que, por se tratar de condenação superior a um ano, é impositiva a substituição por duas penas restritivas de direito ou uma pena restritiva de direitos e multa, confira-se:

Art. 44. (...)

§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

No caso, não se mostra adequada a substituição por outra pena de multa, já que já há pena de multa cumulativa cominada no preceito secundário do tipo penal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.